Tribunal: CARF
Processo: 13888.000717/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR - NULIDADE
O auto de infração lavrado em face do contribuinte respeita todos os requisitos elencados no Decreto no 70.235/72. Ainda, todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no 70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora intimado para se manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração, quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário.
DILIGÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - PRESCINDIBILIDADE
O instituto da diligência não é substituto para o ônus que tem o contribuinte de manter sob sua guarda e em perfeita ordem, para imediata exibição, os documentos relativos às atividades sujeitas ao controle fiscal.
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera liberalidade não é dedutível.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício incide pelo descumprimento da obrigação principal de não pagamento do tributo a tempo e a modo, sendo que sua aplicação independe de conduta dolosa do sujeito passivo, conforme previsão do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
JUROS - TAXA SELIC
Incide juros de mora à taxa SELIC sobre o valor do crédito fiscal constituído, conforme o teor do §3o do artigo 61, da Lei no 9.430/96. Inclusive, os juros incidem sobre a multa de ofício, de acordo com a Súmula Vinculante CARF no 108.
INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INTIMAÇÃO ADVOGADO - SÚMULA CARF No 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000717/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.134 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
MAURICIO VERDIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR - NULIDADE
O auto de infração lavrado em face do contribuinte respeita todos os requisitos
elencados no Decreto no 70.235/72. Ainda, todo o iter do processo
administrativo fiscal, previsto no Decreto no 70.235/72, está transcorrendo nos
estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora intimado para se
manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário.
DILIGÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - PRESCINDIBILIDADE
O instituto da diligência não é substituto para o ônus que tem o contribuinte de
manter sob sua guarda e em perfeita ordem, para imediata exibição, os
documentos relativos às atividades sujeitas ao controle fiscal.
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício incide pelo descumprimento da obrigação principal de não
pagamento do tributo a tempo e a modo, sendo que sua aplicação independe de
conduta dolosa do sujeito passivo, conforme previsão do artigo 44 da Lei no
9.430/1996.
JUROS - TAXA SELIC
Incide juros de mora à taxa SELIC sobre o valor do crédito fiscal constituído,
conforme o teor do §3o do artigo 61, da Lei no 9.430/96. Inclusive, os juros
incidem sobre a multa de ofício, de acordo com a Súmula Vinculante CARF no
108.
INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000717/2009-10
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.134 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000717/2009-10

INTIMAÇÃO ADVOGADO - SÚMULA CARF No 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia no valor de R$9.342,00. Vencida a
conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou provimento.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 42 a 47),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de pensão alimentícia judicial.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$11.222,07, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Na impugnação apresentada tempestivamente (fls. 1/33), por procurador constituído às
fls. 37, traz as seguintes alegações, abaixo sintetizadas:
- em conformidade com o art. 4° da Lei n° 9.250/95, declarou as importâncias pagas a
título de pensão alimentícia em sua DIRPF/2005, destinadas aos seus quatro filhos,
Adriana, Miguel, Clara e Mônica, porém estas foram desconsideradas pela autoridade
fiscal, através de ato arbitrário e abusivo, uma vez que, mesmo após ajuntada das,
decisões judiciais demonstrando cristalinamente a obrigação do impugnante ao
pagamento das pensões alimentícias, foram descaracterizadas tais despesas;
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.134 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000717/2009-10

- requer a juntada das declarações de recebimento dos filhos, bem como dos
documentos pessoais autenticados, visando à comprovação do efetivo pagamento das
pensões alimentícias, a fim de se descaracterizar a glosa;
- toda documentação apresentada, por si só, já demonstra prova suficiente para a
comprovação das despesas referentes à pensão alimentícia, conforme acórdão da 2
Câmara do 1° Conselho de Contribuintes transcrito;
- os atos expedidos unilateralmente pela Receita Federal, por meio de seus agentes,
devem subsumir-se aos princípios constantes do art. 37 da CF, sob pena de serem
entendidos nulos por expressa inconstitucionalidade de forma e matéria;
- a superficialidade da investigação procedida pelo I. Agente Fiscal ao apurar o IRPF do
impugnante, resta comprovado a existência de vício insanável no ato de lançamento,
razão pela qual deve ser anulada a presente autuação;
- os dispositivos legais citados no auto de infração (artigo 489 do RIR194, bem como o
art. 1' da Medida Provisória n° 2212002 posteriormente convertida na Lei
10.451/2002) são genéricos e não oferecem uma motivação jurídica específica para a
prática do ato impugnado. Dessa forma, quer por vício de motivação de direitos
equívoca em si mesma, quer por vício na motivação de fato, que não guarda correlação
com qualquer das previsões mencionadas no Auto de Infração e Imposição de Multa, o
mesmo não deve prosperar;
- a Administração Pública deixou de lado a busca pela Verdade Material na medida em
que descaracterizou a documentação juntada pelo impugnante, qual seja, as sentenças
condenatórias obrigando-o ao pagamento das pensões alimentícias de seus quatro filhos;
- os juros de mora calculados com base na Selic jamais poderiam ser exigidos porque
referida taxa, além de ser figura híbrida, composta de correção monetária, juros e
valores correspondentes à remuneração de serviços das instituições financeiras, é fixada
unilateralmente por órgão do Poder Executivo e, ainda, extrapola em muito o percentual
de 1% previsto no art. 161 do CTN;
- a multa aplicada é claramente confiscatória, vez que o montante do crédito tributário é
menor do que a penalidade ora suportada (75%), ofendendo a legislação competente que
determinou limitação para a aplicação de multa de até 20% do tributo devido.
Com base nas lesões ao princípio da vedação ao confisco e ao princípio da estrita
legalidade tributário, dentre outros, chega-se à conclusão de que o auto de infração deve
ser julgado improcedente em sua totalidade;
- tendo em vista seus filhos viajarem constantemente ao exterior, encontra-se impedido
de exercer de forma integral seu direito à ampla defesa e contraditório, na medida em
que necessita da declaração de pagamento da pensão alimentícia com assinatura pessoa
l dos declarante ante a impossibilidade de previsão contida no § 40, "a", art. 16 do
Decreto provas em momento posterior apresentar provas
Requer ajuntada das declarações de pagamento da pensão de seus quatro filhos visando
a comprovação do efetivo pagamento da pensão alimentícia; protesta pela realização de
diligências para assegurar a aplicação do princípio da verdade material; a improcedência
do lançamento no que se refere ao imposto, bem como à flagrante natureza confiscatória
da multa e da ilegalidade da taxa Selic utilizada; nulidade da autuação pela falta de
fundamentação legal ou motivação; protesta pela juntada posterior de documentações
indispensáveis à realização da diligência solicitada; que as intimações sejam realizadas
em nome dos advogados.

A impugnação foi apreciada na 9a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
em 04/01/2011, no acórdão 17-47.184, às e-fls. 121 a 131, julgou a impugnação improcedente.

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.134 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000717/2009-10

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
143 a 196, afirmando, em síntese, que:
 tem-se que a conclusão de processo administrativo fiscal em prazo
razoável é corolário dos princípios da eficiência, a moralidade e da
razoabilidade da Administração Pública . Dois previstos no artigo 37 da
Carta Política de 1988;
 o julgamento de processos administrativos em prazo razoável, nos
termos do art. 5, inciso LXXVIII e artigo 24, da Lei n° 11.457/2007 é
corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade;
 por força da natureza processual há de ser aplicado imediatamente aos
pedidos, defesas ou recursos administrativos pendentes, inadmitindo-se
que a Administração Pública postergue, indefinidamente, o julgamento
de processo administrativo fiscal, sob pena de nulidade absoluta de tal
ato;
 se injustificada a demora no julgamento e ultrapassado o prazo de 360
dias, com lesão a preceito legal, os juros exigidos no período posterior
ao prazo legal para julgamento administrativo são ilegais e causam o
enriquecimento ilícito por parte da Administração Púbica;
 todos os atos expedidos unilateralmente pela Secretaria da Receita
Federal, por meio de seus agentes competentes, devem subsumir-se aos
princípios constantes do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, sob
pena de serem entendidos nulos por expressa inconstitucionalidade de
forma e matéria;
 fica evidente que para a dedução dos valores pagos à título de pensão
alimentícia na Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa
Física, necessário se faz que tal pagamento seja devido por ordem
judicial, dada em sentença, seja ela homologatória de acordo ou
condenatória;
 Também é necessário que tais valores sejam efetivamente pagos, o que
se presume diante da existência da sentença, que gerou uma obrigação e
confirma-se com a Declaração firmada pelos alimentandos, ressaltando-
se que irrelevante a forma pela qual foi paga a pensão alimentícia,
bastando que o pagamento seja feito em dinheiro;
 Além da manifesta afronta ao princípio da legalidade, esta R. Secretaria
acabou por lesionar também o princípio da busca da verdade real
(material), na medida em que deixou de analisar documentos
diretamente relacionados com os fatos geradores, na medida em que
descaracterizou a documentação juntada pelo ora Recorrente, quais
sejam, alguns comprovantes de depósito na conta da genitora de duas
das alimentadas e as sentenças judiciais que homologam o acordo
celebrado com suas ex cônjuges, obrigando-o ao pagamento das
pensões alimentícias para seus 04 (quatro) filhos;
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.134 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000717/2009-10

 em respeito aos princípios da busca pela verdade material, legalidade,
vedação ao confisco e segurança jurídica, requer, o Recorrente, a
declaração da nulidade da Notificação de Lançamento, visto que eivada
de vícios;
 jamais seriam devidos juros moratórios na dimensão pretendida pela
autoridade autuante, porque referida taxa, além de ser figura híbrida,
composta de correção monetária, juros e valores correspondentes a
remuneração de serviços das instituições financeiras, é fixada
unilateralmente por órgão do Poder Executivo e, ainda, extrapola em
muito o percentual de 1% previsto no artigo 161 do CTN;
 a taxa SELIC é apurada administrativamente, mas gerada no mercado
financeiro que será, em última análise, quem determinará, por via
oblíqua, a taxa de tais juros. Essa delegação, além de vedada pelo
princípio da legalidade em matéria tributária, em especial em matéria
tributária penal, é expressamente proscrita pelo art. 25 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias;
 natureza confiscatória da multa aplicada;
 Protesta, ainda, pela realização de eventuais diligências que se fizerem
necessárias para a real apuração do crédito tributário, em consonância
com os princípios constitucionais, com destaque o da legalidade e da
eficiência, e demais princípios que regem os atos da Administração
Pública, resta demonstrado de forma clara e inequívoca que os
lançamento os efetuados são totalmente improcedentes;
 requer que todas as publicações e intimações relativas ao presente feito
sejam exclusivamente realizadas em nome dos advogados, sob pena de
nulidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 02/03/2011, e-fls. 140, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 31/03/2011, e-fls. 143, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 42 a 47),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de pensão alimentícia judicial. A DRJ julgou a impugnação improcedente.
Preliminar de nulidade - cerceamento de defesa
O processo administrativo fiscal é garantia constitucional do contribuinte, de
forma que não é exigido qualquer valor pecuniário para discutir matéria no âmbito da
Administração Púcblica. Como reza a CRFB/88:

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.134 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000717/2009-10

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento.
Todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no
70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora
intimado para se manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário, que, neste momento, está sendo objeto
de apreciação, conforme se vê pelos artigos 15 e 33 do Decreto retro mencionado, aqui
colacionados:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

A decisão da DRJ está devidamente fundamentada com as razões de fato e de
direito que culminaram na autuação fiscal pelo não cumprimento do disposto na legislação
tributária. Ademais, de acordo com o artigo 3o da LINDB ( Lei de Introdução às normas do
Direito Brasileiro) é dever do contribuinte o pleno conhecimento do ordenamento jurídico
vigente:

Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.134 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000717/2009-10

Ainda, o auto de infração está devidamente fundamentado e nenhuma das
hipóteses elencadas no artigo 59 foram violadas:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

Ainda, o Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, não prevê qualquer prazo peremptório para que se conclua o julgamento deste ou de
qualquer outro processo fiscal.
Da diligência
Como versa o artigo 18 do Decreto 70.235/72 a diligência é instrumento posto
a autoridade julgadora quando entender necessário:

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.

O ônus da prova de apresentar documentos solicitados pela fiscalização é do
contribuinte e a diligência não supre o dever do contribuinte assim proceder. Logo, o pedido de
diligência não deve prosperar.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.134 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000717/2009-10

§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
O §5o do referido artigo permite que as despesas com instrução estipuladas na
decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública que estipulam a obrigação de prestar
alimentos, possam ser abatidas da base da cálculo do IRPF, desde que efetivamente
comprovadas.
Dito isto, conforme toda a documentação constante aos autos, considero
comprovado o valor de R$9.342,00 a título de pensão alimentícia com Mônica Verdier, e-fls. 53
a 58, já que consignado em sentença de separação consensual, às e-fls. 70 e seguintes. O efetivo
pagamento dos demais valores não foi atestado.
Da multa de ofício
À luz do Direito Tributário, sem adentrar correntes doutrinárias específicas, o
lançamento tributário é didaticamente dividido em três modalidades: lançamento de ofício,
lançamento por homologação e lançamento por declaração.
Conforme dispositivos do Código Tributário Nacional:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.134 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000717/2009-10

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

No lançamento por homologação o contribuinte tem o dever de apurar e pagar
o tributo por sua conta, antecipando-se a autoridade administrativa.
Atualmente, pelo Princípio da Praticidade, a maioria dos tributos, inclusive o
imposto de renda, estão sujeitos ao lançamento por homologação e, caso o contribuinte não
cumpra seu dever legal, caberá ao Fisco efetuar o lançamento tributário de oficio, cuja
conseqüência é aplicação da multa de ofício de 75%, conforme artigo 44 da Lei no 9.430/96, que,
à época do fato gerador, tinha a seguinte redação:

Art. 44 – Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição;
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa
moratória, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte:
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.134 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000717/2009-10

II – cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos
art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30/11/1964, independentemente de outras
penalidades administrativas e criminais cabíveis

Não interessa ao presente processo, contudo, como fora mencionado acima, o
lançamento por declaração é aquele em que a autoridade administrativa, frente a uma informação
prestada pelo sujeito passivo da obrigação tributária, exige o pagamento do tributo (por exemplo,
o IPTU).
Desta feita, como o contribuinte não cumpriu com o seu dever de lançar
devidamente o tributo devido, coube a fiscalização assim proceder, sendo devida a multa de
ofício de 75%.
Da incidência de juros moratórios
Ainda, em que pese as alegações do contribuinte quanto a impossibilidade da
incidência de juros moratórios, calculados à taxa SELIC, a Lei no 9.430/96, no §3o do artigo 61
prevê:

Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seupagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.

Já é pacificado por este Conselho que os juros SELIC incidem também sobre a
multa de ofício, conforme o teor da Súmula no 108:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conformePortaria ME no 129, de 01/04

Quanto as inconstitucionalidades alegadas aplica-se o disposto na Súmula
CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-006.134 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000717/2009-10

Por fim, conforme Súmula CARF no 110, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo no curso do processo administrativo fiscal:

Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para afastar as preliminares
suscitadas e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a glosa de pensão alimentícia no
valor de R$9.342,00.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital